Tribunal: TJSP
Processo: 2191797-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MEDICAL HEALTH ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, é embargada
SHIRLEY DA SILVA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E RUI CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
2
Embargos de Declaração?n.o 2191797-36.2020.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1023160-49.2020.8.26.0224
Embargante: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda. Medical Health
Embargada: Shirley da Silva Andrade
Comarca: Guarulhos
Voto n.o 1565

Embargos de declaração. Razões recursais que se
destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já
apreciada quando do julgamento da questão de fundo.
Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os
argumentos ou questionamentos da parte, como se um
questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis.
Prequestionamento. Basta que se haja debatido e
decidido a matéria
controvertida,
não
se
exigindo
expressa menção aos dispositivos legais. Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 47/55, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargada.
Embarga a agravada exclusivamente com o objetivo de
prequestionar toda a matéria debatida, visando salvaguardar direito de eventual
interposição de recurso especial e extraordinário, com menção à incidência da
Súmula n.o 98 do C. Superior Tribunal de Justiça, a afastar o caráter protelatório do
recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
A embargante alega omissão no acórdão quanto ao artigo 4o,
inciso III, da Lei n.o 9.961/2000, que estabelece que é de competência exclusiva da
ANS determinar quais os procedimentos que devem ou não ser cobertos pelas
operadoras de planos de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário usurpar tal
atribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
3
Não há, no acórdão, nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade que resulte da ausência de menção a dispositivos legais que a
embargante colacione. Em essência, as questões postas foram minuciosamente
examinadas e decididas pela Turma Julgadora, e o resultado do julgamento, que não
acolheu a tese sustentada pela embargante, não dá azo à revisão da matéria, como
almeja afinal, não serve o recurso interposto à rediscussão de temas já apreciados.
Como bem destacado no acórdão ora embargado:
“E no mesmo compasso, pronunciou-se o Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR
ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
EFEITOS
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS
FILIADOS.
REGIME
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA
COBERTA.
TRATAMENTO
IMPRESCINDÍVEL
À
RECUPERAÇÃO
DO
PACIENTE.
MEDICAMENTO
IMPORTADO
COM
REGISTRO
NA
ANVISA.
USO
RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS.
OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO.
1.
Ação
coletiva
que
visa
o
reconhecimento
da
obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma
alérgica persistente moderada a grave com o medicamento
"Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os
usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e
ambulatorial.
2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às
relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a
associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus
filiados independentemente de serem eles consumidores, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
4
mais diversas relações jurídicas, desde que haja a
autorização dos associados e esteja presente a pertinência
temática.
3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto
que o objetivo social da autora (promover uma melhor
qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade
asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o
interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção
da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas
operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento
- Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil
controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos
interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos
institucionais da entidade, pois não se discute direitos
consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor
regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre
usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei
no 9.656/1998).
4. A entidade associativa somente pode promover ação
coletiva em defesa de seus associados por meio da
representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles
prévia autorização especial, seja por ato individual seja por
deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera
autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no
caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada.
5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura
assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de
saúde o fornecimento de medicamentos importados não
nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última
hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da
Lei no 9.656/1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
5
6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento
importado não nacionalizado é aquele produzido fora do
território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por
seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito
pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde.
7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo
Omalizumabe) seja produzido fora do território nacional,
possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado.
Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou
hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido
em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde).
Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e
66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977).
8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico
nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso
ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o
tratamento da enfermidade significaria negar a própria
essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do
contrato de assistência à saúde.
9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à
saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos
necessários para a realização de procedimentos cobertos,
incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou
regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa
terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o,
parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS).
Precedentes.
10. Recursos especiais parcialmente providos” (REsp
1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe
09/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
6
Mostra-se abusiva a exclusão de cobertura do medicamento
ao argumento de que não constam no exemplificativo rol da ANS e também por se
tratar de medicamento ministrado em regime domiciliar, ou seja, fora do ambiente
de internação ou em regime ambulatorial, o que, em princípio, vem traduzido em
cláusula chamada perplexa, que priva o negócio de seu efeito básico” (destaquei)
(fls. 52/54).
Logo, não prosperam as alegações da embargante.
A propósito, é preciso não confundir fundamento jurídico
com fundamento legal. Impõe-se, ao julgador, que emita juízo de valor sobre os fatos
e a tese sustentada pela parte. Por outro lado, impõe-se a qualificação jurídica que o
caso de fato mereça, mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos
de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja,
emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta exigência.
Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade daquela
remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR,
EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e
990.09.297427-0/5.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
n.o 2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do
aresto, com destaques propositalmente lançados:

''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
7
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se
que “o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que
aumente ou diminua o julgamento. Esta interpretação
decorre do fato de que o objetivo de declarar não significa,
em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás,
deste entendimento não discrepa Pontes de Miranda que,
por igual, preleciona que nos embargos declaratórios não
se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
8
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''

Não se descura, ainda, que o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou a
pretensão da parte, o que notadamente ocorreu ao tempo da elaboração do v.
acórdão.
Por fim, não se exige do magistrado a enumeração de
dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (Embargos de Declaração n.o?147.433-1/4-01, São Paulo,
2a?Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no?199.368-1, julgado pela
1a?Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido?a?questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À vista do exposto, pelo meu voto,?REJEITAM-SE?os
declaratórios.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191797-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1565 – JEMM - AAPL
9